Tribunal: STJ
Processo: 0161517-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001723 - MG (2025/0161517-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: BARBARA DE ALMEIDA D AVILA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL RODRIGUES SANTOS - MG207998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de
drogas, com base no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
2. A prisão preventiva foi decretada após a apreensão de 526,13g de maconha
e cartas manuscritas relacionadas ao tráfico de drogas, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão na residência da agravante.
3. A decisão de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal de origem, que
considerou a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a
ordem pública, em razão da vinculação da agravante com organização
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, considerando a existência de filha menor de
idade e as condições pessoais favoráveis da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta
e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela quantidade de droga
apreendida e pela vinculação da agravante a organização criminosa.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão domiciliar não é
cabível em casos de envolvimento com facção criminosa, mesmo havendo filhos
menores, quando a segurança das crianças está comprometida.
8. As condições pessoais favoráveis da agravante, como primariedade e
residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50201848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a1da019-2a2c-4e52-9a31-b65421e85f7b

9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade
concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A prisão domiciliar
não é cabível em casos de envolvimento com facção criminosa, mesmo havendo
filhos menores, quando a segurança das crianças está comprometida. 3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 319; Lei n. 11.343
/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
18/08/2022
896.585/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
19/06/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a1da019-2a2c-4e52-9a31-b65421e85f7b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001723 - MG (2025/0161517-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: BARBARA DE ALMEIDA D AVILA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL RODRIGUES SANTOS - MG207998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de
drogas, com base no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
2. A prisão preventiva foi decretada após a apreensão de 526,13g de maconha
e cartas manuscritas relacionadas ao tráfico de drogas, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão na residência da agravante.
3. A decisão de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal de origem, que
considerou a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a
ordem pública, em razão da vinculação da agravante com organização
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, considerando a existência de filha menor de
idade e as condições pessoais favoráveis da agravante.
Documento eletrônico VDA49720279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:26
Código de Controle do Documento: 302beb28-8151-4a07-a23c-fd92cfebb4bd

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta
e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela quantidade de droga
apreendida e pela vinculação da agravante a organização criminosa.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão domiciliar não é
cabível em casos de envolvimento com facção criminosa, mesmo havendo filhos
menores, quando a segurança das crianças está comprometida.
8. As condições pessoais favoráveis da agravante, como primariedade e
residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade
concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A prisão domiciliar
não é cabível em casos de envolvimento com facção criminosa, mesmo havendo
filhos menores, quando a segurança das crianças está comprometida. 3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 319; Lei n. 11.343
/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
18/08/2022
896.585/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
19/06/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por e BARBARA DE
ALMEIDA D AVILA contra decisão de minha lavra, em que deneguei a ordem
de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que a agravante foi presa em flagrante na data de
11 de março de 2025 pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33 da
Lei n. 11.343/2006 e teve a sua prisão convertida em prisão preventiva pelo
Juízo de primeiro grau.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa sustentou que
no endereço da agravante foram encontrados apenas documentos pessoais de
outra pessoa e cartas manuscritas, enquanto no endereço de outra investigada
foram apreendidos tabletes de substâncias análogas à maconha. Afirmou que a
Documento eletrônico VDA49720279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:26
Código de Controle do Documento: 302beb28-8151-4a07-a23c-fd92cfebb4bd

prisão preventiva foi mantida sem análise dos pedidos de liberdade provisória
formulados em audiência de custódia, e que o Tribunal de origem denegou a
ordem de habeas corpus sob o fundamento de que a prisão preventiva
permanece necessária, considerando a quantidade de droga apreendida (526,13
g de maconha) e a insuficiência das medidas cautelares. Argumentou que a
agravante é tecnicamente primária, possui residência fixa e ocupação lícita
como microempreendedora individual, tem filho menor de idade que depende
dela, não exerce traficância como meio de vida, não cometeu crime com
violência ou grave ameaça, e que a investigação já se findou, com denúncia
oferecida. Aduziu ainda que a custódia preventiva é exceção à regra da
liberdade e que as medidas cautelares são suficientes para resguardar a ordem
pública.
Na decisão (fls. 430-435), deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 439-447) os mesmos
argumentos da impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido
ao Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar
nos seguintes termos (fl. 23):
EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE
AUTORIA
–
VIA
INADEQUADA
–
PRISÃO
PREVENTIVA
–
MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP – GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO PROCESSUAL – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO
CABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO
–
ORDEM
DENEGADA. - O exame da tese de negativa de autoria é incompatível
com o habeas corpus, já que importa em dilação probatória, devendo
ser reservada ao processo crime. - Presentes as provas da
materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como
demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente,
sobretudo levando-se em conta a gravidade concreta da conduta a ela
imputada e os indicativos de reiteração delitiva, imperiosa a
manutenção da prisão processual para garantia da ordem pública. -
Demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva da
paciente, é incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. - As condições
favoráveis da paciente, por si sós, não implicam na concessão da
Documento eletrônico VDA49720279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:26
Código de Controle do Documento: 302beb28-8151-4a07-a23c-fd92cfebb4bd

liberdade provisória, quando demonstrado o periculum libertatis. -
Incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com
fundamento na maternidade, quando o filho for maior de 12 (doze)
anos e não apresentar deficiência.
Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade
concreta da conduta da paciente, que foi presa em decorrência do
cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dela e dos
outros corréus onde foram encontrados - cartas manuscritas por detentos
com orientações ligadas ao tráfico de drogas, além de três barras de maconha
embaladas de forma típica ao transporte por via corporal, totalizando 526,13 g
(quinhentos e vinte e seis gramas e treze centigramas).
Ademais, a periculosidade da paciente restou demonstrada pelo seu
vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho, tendo o papel
de inserir drogas na Penitenciária de Muriaé através da visita íntima que
realizava ao marido, líder da facção local.
Tal circunstância demonstra a periculosidade da cusada e é apta a
justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, evitando, pois,
a reiteração delitiva, além do fato de que apenas a prisão ser o meio necessário
para fazer o cessar o ciclo delitivo pelo qual a paciente está inserida dentro da
organização criminosa.
Assim, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades
do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe
).
18/08/2022
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE
INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade
de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco
concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC
213022 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado
em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-107 DIVULG 01-06-
2022 PUBLIC 02-06-2022).
Com efeito,
(a) jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade das drogas apreendidas e outras
circunstâncias do caso revelem a maior gravidade do tráfico, tais
dados são bastantes para demonstrar a periculosidade social do réu e
a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de
reiteração delitiva (RHC n. 193.876/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
).
30/4/2024

Documento eletrônico VDA49720279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:26
Código de Controle do Documento: 302beb28-8151-4a07-a23c-fd92cfebb4bd

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO
CPP.
SUBSTITUIÇÃO.
INVIABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1.
Apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar,
consistente na gravidade concreta da conduta, evidenciada na
expressiva quantidade de entorpecente (270 gramas de cocaína), não
há falar-se em ilegalidade. 2. "Havendo a indicação de fundamentos
concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do
CPP). Precedentes." (AgRg no HC n. 781.094/GO, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.) 3. Agravo regimental
24/4/2023
27/4/2023
desprovido. (RCD no HC n. 891.933/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
Por outro lado, alega a Defesa que a agravante possui filha menor e,
portanto, teria direito à prisão domiciliar. Sem razão. A jurisprudência é
pacífica no sentido de que a genitora envolvida em facção criminosa o direito
ao benefício da legislação processual penal por ser uma condição
excepcionalíssima,
:
verbis
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO -
CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS
FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS
CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769
/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP,
a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é
possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças
menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas
no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações
excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n.
143.641/SP. 2. A negativa de substituição da custódia cautelar pela
domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o
narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando
Vermelho - CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos
menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente
perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em
razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o
narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a
revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada
gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da
Documento eletrônico VDA49720279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:26
Código de Controle do Documento: 302beb28-8151-4a07-a23c-fd92cfebb4bd

segurança das crianças. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)”
17/6/2024
19/6/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADOS.
PRISÃOPREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE
INDISPONÍVEL.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA
DOTRÁFICO
NA
REGIÃO.
ATIVIDADE
LIGADA
AOCOMANDO
VERMELHO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a sentença
superveniente não estava disponível para consulta, tão pouco havia
sido juntada pela defesa à época do decisum ora atacado, correto o
entendimento de que a impetração estava prejudicada, uma vez que
não era possível sequer verificar se a custódia cautelar da agravante
havia sido mantida. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal -
STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente,
mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, comporta três situações de exceção à sua
abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou
grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas.
ENTORPECENTES
MAJORADOS.
PRISÃO

PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA

SUPERVENIENTE
INDISPONÍVEL.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO. LIDERANÇA DOTRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE
LIGADA AOCOMANDO VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a
sentença superveniente não estava disponível para consulta, tão
pouco havia sido juntada pela defesa à época do decisum ora
atacado, correto o entendimento de que a impetração estava
prejudicada, uma vez que não era possível sequer verificar se a
custódia cautelar da agravante havia sido mantida. 2. O
entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu
habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças,
nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,
comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos
perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas. 3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a
excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo emvista que,
conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é
apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia
suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida
grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de
maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o
funcionamento de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais
fatos justificam o afastamento da incidência da benesse. 4. Agravo
regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Ministro
Documento eletrônico VDA49720279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:26
Código de Controle do Documento: 302beb28-8151-4a07-a23c-fd92cfebb4bd

JOEL ILANPACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
12/02/2019
).
20/02/2019
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis,
por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro
13/5/2024
15/5/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.
17/11/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:26
Código de Controle do Documento: 302beb28-8151-4a07-a23c-fd92cfebb4bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.001.723 / MG
Número Registro: 2025/0161517-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046866820258130439
10000250917184000
46866820258130439
50026688620258130439
50027216720258130439
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO RAFAEL RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO
: LEONARDO RAFAEL RODRIGUES SANTOS - MG207998
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BARBARA DE ALMEIDA D AVILA (PRESO)
CORRÉU
: TAIS HELENA BORGES
CORRÉU
: LUCAS AMADEU DE PAULA SILVA
CORRÉU
: LEONARDO DA SILVA DE JESUS SANTANA
CORRÉU
: MARCELO ALVES DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BARBARA DE ALMEIDA D AVILA (PRESO)
Documento eletrônico VDA50168937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: 966a5760-94e6-470d-9777-2bc263baad51

ADVOGADO : LEONARDO RAFAEL RODRIGUES SANTOS - MG207998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: 966a5760-94e6-470d-9777-2bc263baad51